Tribunal: STF
Processo: RE 1286303
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CEBAS. REQUISITOS. VALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 446/2008: EFEITOS DURANTE SUA VIGÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA N.º 446/2008. A Medida Provisória n.º 446/2008, que dispôs sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, foi rejeitada pelo Congresso Nacional, o qual não editou ato disciplinando as relações jurídicas estabelecidas no período de sua vigência (art. 62, § 11, da CF), tornando aplicáveis as respectivas disposições. A expedição de certificado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, no período de vigência da referida Medida Provisória, não exime a entidade beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal” (fl. 78, vol. 12).
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para “o fim exclusivo de prequestionamento” (fl. 119, vol. 13).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 3º e 11 do art. 62 da Constituição da República.
    Sustenta que “o Poder Judiciário, como fez o TRF da 4ª Região, não pode sustentar que a MP 446 era formalmente constitucional, uma vez que o Poder Legislativo, ao rejeitá-la, afastou a presença dos pressupostos constitucionais” (fl. 167, vol. 13).
    Ressalta que, “nos termos do artigo 62, da Constituição Federal, o juízo político-jurídico final a respeito da presença dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a edição de medida provisória cabe ao Poder Legislativo, e não ao Poder Executivo ou Judiciário” (fl. 167, vol. 13).
    Argumenta que, “se o Poder Legislativo considerou o artigo 37 da MP 446 formalmente inconstitucional, a 1ª causa de pedir era de ser acolhida, não cabendo a reforma da sentença ” (fl. 168, vol. 13).
    Assevera que “não era caso de edição de decreto legislativo, seja por conta da inconstitucionalidade formal que foi reconhecida, seja por que o artigo 37 da MP 446 era uma norma de efeito concreto” (fl. 168, vol. 13).
    Salienta que, “rejeitado esse artigo [art. 37 da Medida Provisória n. 446/2008], o CEBAS questionado não mais se considera deferido, devendo o pedido ser analisado pelo CNAS” (fl. 169, vol. 13).
    Pede o provimento do recurso extraordinário: “a) Diante da inconstitucionalidade formal do artigo 37 da MP 446 reconhecida pelo Congresso Nacional (2ª causa de pedir); e b) Da desnecessidade de edição de decreto legislativo por conta da inconstitucionalidade formal da MP 446 e da natureza concreta da norma veiculada no seu artigo 37 (3ª causa de pedir), pugna-se pelo provimento do presente recurso extraordinário com a procedência da ação popular, reabrindo-se a via administrativa” (fl. 169, vol. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4.  No voto condutor do acórdão recorrido, a desembargadora relatora afirmou:
    “Com efeito, as relações jurídicas surgidas sob a égide da Medida Provisória n.º 446/08 permanecem disciplinadas por suas disposições, por força de expressa determinação constitucional, não tendo a renovação automática do certificado de entidade beneficente de assistência social o condão de eximir a beneficiária de implementar os demais requisitos legais para fruição da isenção prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal. 
    Por tais fundamentos, é de se acolher a irresignação da Fundação Educacional de Ituverava, reconhecendo a improcedência do pedido de anulação do CEBAS - Certificado de entidade Beneficente de Assistência Social concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), com validade para o período de 25/04/2006 a 24/04/2009 (processo n.º 71010.000933/2006-20)” (fls. 74-75, vol. 12).
    Este Supremo Tribunal reconhece a validade da Medida Provisória n. 446/2008 em seu período de vigência, concluindo não caber ao Judiciário, como norma, o exame dos requisitos de relevância e urgência de medida provisória e não haver ofensa aos §§ 3º e 11 do art. 62 da Constituição da República. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). MEDIDA PROVISÓRIA 446/2008. EXAME JUDICIAL DOS PRESSUPOSTOS DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE. APENAS EM CASO DE NOTÓRIO ABUSO DE PODER. PRECEDENTES. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CEBAS E VALIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS SOB O AMPARO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM QUESTÃO. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ABALA AS RAZÕES DE DECIDIR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.023.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fuz, Primeira Turma, DJe 17.6.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULAÇÃO DE CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). ART. 37 DA MP 446/2008. 1. A MP 446/2008 é dotada de aptidão para gerar efeitos sobre as relações jurídicas por ela reguladas durante o período de sua vigência, sendo, desse modo, válida. Precedentes do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios” (RE n. 1.085.053-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora